Tribunal: TCU
Processo: 011.403/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Eugênio José Guilherme de Aragão ao Acórdão 5214/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Ministério Público Federal; e 9.3. após a expedição das comunicações processuais, sejam os autos remetidos à Secretaria de Recursos, a fim de examinar a admissibilidade do pedido de reexame interposto à peça 15.